Tribunal: TJDFT
Processo: 0022030-98.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO DE PRAZOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, a execução está amparada por cédula de crédito bancário, cujo prazo de prescrição é de 3 anos, conforme dispõem os artigos 26 e 44 da Lei 10.931/2004 c/c o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
2. A execução será suspensa pelo prazo de um ano se não forem localizados bens do executado, sobrestando-se, igualmente, o prazo prescricional, conforme o artigo 921 do CPC. Escoado o prazo de um ano, tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
3. Na espécie, como a suspensão do curso do processo se deu no período de 16/5/2019 a 16/5/2020 e o prazo prescricional se iniciou antes da alteração da norma, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC. Sendo assim, a prescrição se consumaria em 16/5/2023.
4. Segundo a Resolução no 313 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, os prazos foram suspensos de 19.3.2020 a 30.4.2020 em razão do período emergencial decorrente da pandemia da Covid-19. No âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os prazos processuais suspensos somente voltaram a fluir a partir do dia 4.5.2020 (Portaria Conjunta 50 do TJDFT). Nova suspensão foi ordenada pela Lei no 14.010, de 10 de junho de 2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), tendo o prazo prescricional sido suspenso no período de 10.6.2020 a 30.10.2020 (artigo 3o), concluo que, mesmo deduzidos esses períodos (cerca de 193 dias) a prescrição intercorrente se consumou.
6. Apelação não provida. Unânime.